Tribunal: TJDFT
Processo: 0703731-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0703731-93.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: ANA PAULA DA SILVA CUNHA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela Ré, ante a decisão proferida na ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência n. 0700447-59.2020.8.07.0006, a qual determinou ao plano de saúde que custeie o tratamento da Autora com o medicamento KISQALI, sob pena de multa diária. Transcrevo a decisão: (...) Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ambos se encontram evidentes na situação em apreço. Vejamos. Há nos autos cópia da carteira do plano de saúde da autora, o que comprova o vínculo contratual com a parte ré (ID. 50045764). Verifica-se, ainda, a negativa da cobertura pelo plano de saúde, ao argumento de o medicamento não consta da lista de drogas cobertas por planos regulamentados pela ANS (ID. Num. 54045773). Saliente-se, ainda, que referido medicamento foi aprovado pela ANVISA (ID. 54045776) Demonstrada, portanto, a probabilidade do direito da autora. Ademais, no relatório médico subscrito pela médica oncologista Janyara Teixeira de Souza e Silva, consta: “PACIENTE 38 ANOS , APRESENTOU QUADRO DE DERRAME PLEURAL E PERICARDICO, LESOES OSSEAS E RETRAÇAO DE MAMA. SUBMETIDA A TORACOCENTESE + PLEUROSCOPIA COM BIOPSIA CUJO AP MOSTROU TRATAR-SE DE CARCINOMA METASTATICO, IMH CONFIRMOU METASTASE DE TUMOR DE MAMA , POREM HER 2 ++, FISH NEGATIVO. INICIOU AC DOSE DENSE ( 04 CICLOS ) E NECESSITA TAXOL SEMANAL 12 SESSOES . CONCLUIU TRATAMENTO COM EXCELENTE RESPOSTA EM PULMAO POREM COM PIORA DE DOENÇA OSSEA. BASEADA EM DADOS DA LITERATURA QUE MOSTRAM QUE O TRATAMENTO DE PACIENTES RECEPTORES HORMONAIS POSITIVOS , HER 2 NEGATIVO , DOENÇA METASTATICA E OLIGOSSINTOMATICOS , RESPONDEM MELHOR A BLOQUEIO HORMONAL ( FEMARA ) COM INIBIDOR DE CICLINA ( KISQALI) SE COMPARADA A QUIMIOTERAPIA E COM MENOS EFEITOS COLATERAIS E RISCOS DE COMPLICAÇOES PELA PACIENTE. CASO A PACIENTE NÃO RECEBA A MEDICAÇÃO , ISTO IMPLICARIA EM PROGRESSAÕ E OBITO PELA DOENÇA. O TRATAMENTO É POR TEMPO INDETERMINADO A DEPENDER DA RESPOSTA QUE SERÁ AVALIADA EM 06 MESES. FAVOR LIBERAR EM CARATER DE URGENCIA.” (ID. 54045775) Vê-se, portanto, que a medida é urgente e demanda resposta imediata, sob pena de risco de progressão da doença e até óbito da autora, conforme ressaltado pela médica que a assiste. No mais, é pacífica a jurisprudência do sentido de que o rol de procedimentos elaborado pela ANS não é taxativo, competindo ao médico responsável a indicação do tratamento adequado ao paciente. Seguem dois precedentes a respeito da matéria: (...) Conclui-se, portanto, que deverá o plano réu autorizar e custear o uso do medicamento REVLIMID tal qual prescrito pela médica subscritora dos pedidos de ID. 54045776 e 54045771. Ante o exposto, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA e DETERMINO que o plano de saúde réu autorize e arque com o tratamento da autora com o uso de medicamento KISQALI 200 mg, com 63 (sessenta e três) comprimidos a cada 28 (vinte e oito) dias por tempo indeterminado a depender da resposta que será avaliada em 06 (seis) meses, em conformidade com a prescrição médica, EM NO MÁXIMO 48 HORAS, sob pena de multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitados em R$ 100.000,00 (cem mil reais). Em suas razões recursais, a Agravante aduz que: (i) o plano de saúde da Autora é do tipo ambulatorial, hospitalar, obstétrico e enfermagem; (ii) cumpriu a medida liminar deferida, não havendo razão para se falar em incidência da multa; (iii) o caso em questão submete-se ao rol de procedimentos da ANS, havendo negativa do medicamento Kisqali por não estar previsto na RN 428; (iv) os medicamentos orais para tratamento de câncer estão previstos na Diretriz de Utilização 64, do Rol da ANS, sendo que o medicamento Kisqali não consta da lista de cobertura obrigatória; (v) o tratamento prescrito para a Agravada é de caráter eletivo, não havendo urgência ou emergência; (vi) o valor fixado para as astreintes é desarrazoado e o prazo para cumprimento da decisão foi exíguo. Pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. No mérito, requer o provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão agravada e eximir a Agravante das astreintes, ou reduzir o valor, bem como estender o prazo para cumprimento. DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS E DO CONHECIMENTO O recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, I, do Código de Processo Civil, e tempestivo. Preparo recolhido (ID 14343543). É o relatório. Decido. DO EFEITO SUSPENSIVO O parágrafo único do art. 995 do CPC assim dispõe: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Consiste a controvérsia na necessidade de verificar se há amparo legal e contratual para a concessão do tratamento prescrito pela médica da Agravada. A Agravante juntou o contrato coletivo por adesão no ID 14343540 e o anexo II do contrato no ID 14343542. O art. 13 do contrato, que versa sobre a cobertura da segmentação ambulatorial, assim prescreve: Art. 13. A Segmentação Ambulatorial compreende os atendimentos realizados em consultório ou em ambulatório, definidos e listados no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde (excluídos os procedimentos da segmentação odontológica), não incluindo internação hospitalar ou procedimentos para fins de diagnóstico ou terapia que, embora prescindam de internação, demandem o apoio de estrutura hospitalar por período superior a 12 (doze) horas, ou serviços como unidade de terapia intensiva e unidades similares, observadas as seguintes exigências: (...) V - cobertura para os seguintes procedimentos considerados especiais: (...) b) quimioterapia oncológica ambulatorial: aquela baseada na administração de medicamentos para tratamento do câncer, incluindo medicamentos para o controle de efeitos adversos relacionados ao tratamento e adjuvantes, conforme prescrição do médico assistente, que, independentemente da via de administração e da classe terapêutica, necessitem ser administrados sob intervenção ou supervisão direta de profissionais de saúde dentro do estabelecimento de unidades de saúde, tais como, hospitais, clínicas, ambulatórios; O art. 36, por sua vez, dispõe: Art. 36. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos de: I - emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizada em declaração do médico assistente; e II - urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional. Parágrafo único. Haverá cobertura dos procedimentos necessários à preservação da vida, órgãos e funções. O laudo médico juntado pela Agravada nos autos de origem é expresso em afirmar o caráter urgente da liberação do medicamento Kisqali: PACIENTE 38 ANOS , APRESENTOU QUADRO DE DERRAME PLEURAL E PERICARDICO, LESOES OSSEAS E RETRAÇAO DE MAMA. SUBMETIDA A TORACOCENTESE + PLEUROSCOPIA COM BIOPSIA CUJO AP MOSTORU TRATAR-SE DE CARCINOMA METASTATICO, IMH CONFIRMOU METASTASE DE TUMOR DE MAMA , POREM HER 2 ++, FISH NEGATIVO. INICIOU AC DOSE DENSE ( 04 CICLOS ) E NECESSITA TAXOL SEMANAL 12 SESSOES . CONCLUIU TRATAMENTO COM EXCELENTE RESPOSTA EM PULMAO POREM COM PIORA DE DOENÇA OSSEA. BASEADA EM DADOS DA LITERATURA QUE MOSTRAM QUE O TRATAMENTO DE PACIENTES RECEPTORES HORMONAIS POSITIVOS , HER 2 NEGATIVO , DOENÇA METASTATICA E OLIGOSSINTOMATICOS , RESPONDEM MELHOR A BLOQUEIO HORMONAL ( FEMARA ) COM INIBIDOR DE CICLINA ( KISQALI) SE COMPARADA A QUIMIOTERAPIA E COM MENOS EFEITOS COLATERAIS E RISCOS DE COMPLICAÇOES PELA PACIENTE CASO A PACIENTE NÃO RECEBA A MEDICAÇÃO , ISTO IMPLICARIA EM PROGRESSAÕ E OBITO PELA DOENÇA O TRATAMENTO É POR TEMPO INDETERMINADO A DEPENDER DA RESPOSTA QUE SERÁ AVALIADA EM 06 MESES. FAVOR LIBERAR EM CARATER DE URGENCIA . (grifo nosso). A previsão contratual, conforme art. 13, nada menciona sobre os medicamentos e/ou tratamentos que não estão cobertos no contrato, contendo uma previsão vaga no sentido de que será prestada a quimioterapia oncológica ambulatorial para administração de medicamentos para tratamento do câncer, incluindo medicamentos para o controle de efeitos adversos relacionados ao tratamento e adjuvantes, conforme prescrição do médico assistente (inciso V, “b”). No presente caso, o medicamento Kisqali foi prescrito pela médica que acompanha a Agravada, a qual ressaltou o caráter de urgência do tratamento, estando a documentação juntada pela Agravada nos autos de origem de acordo com o contrato de plano de saúde, o que justifica o pedido da tutela de urgência, a qual foi deferida na decisão agravada. O art. 21, VII e X, da RN 428/2017, assim dispõe: Art. 21. O Plano Ambulatorial compreende os atendimentos realizados em consultório ou em ambulatório, definidos e listados no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, não incluindo internação hospitalar ou procedimentos para fins de diagnóstico ou terapia que, embora prescindam de internação, demandem o apoio de estrutura hospitalar por período superior a 12 (doze) horas, ou serviços como unidade de terapia intensiva e unidades similares, observadas as seguintes exigências: (...) VII - cobertura de atendimentos caracterizados como de urgência e emergência conforme Resolução específica vigente sobre o tema; (...) X – cobertura de quimioterapia oncológica ambulatorial, entendida como aquela baseada na administração de medicamentos para tratamento do câncer, incluindo medicamentos para o controle de efeitos adversos relacionados ao tratamento e adjuvantes (medicamentos empregados de forma associada aos quimioterápicos citostáticos com a finalidade de intensificar seu desempenho ou de atuar de forma sinérgica ao tratamento) que, independentemente da via de administração e da classe terapêutica, necessitem, conforme prescrição do médico assistente, ser administrados sob intervenção ou supervisão direta de profissionais de saúde dentro de estabelecimento de Saúde; É certo que a ANS é a responsável por criar uma lista dos medicamentos quimioterápicos cuja cobertura é obrigatória por todos os planos de saúde. No entanto, as atualizações desta lista pela ANS nem sempre acompanham o registro de medicamentos pela ANVISA, sendo que o medicamento em questão – Kisqali – foi registrado pela ANVISA em julho/2018 para tratamento do tipo de câncer que acomete a Agravada. O registro na ANVISA foi, portanto, posterior à última atualização do rol do ANS. Veja-se publicação extraída do portal da ANVISA[i]: A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou, nesta segunda-feira (30/07), mais dois produtos farmacêuticos para comercialização no mercado nacional. Um deles é o medicamento novo Kisqali (succinato de ribociclibe), indicado para uso em combinação com um inibidor de aromatase para o tratamento de câncer de mama localmente avançado ou metastático, em mulheres na pós-menopausa. O outro é um produto biológico novo, chamado Cinqair (reslizumabe), indicado como terapia adjuvante de manutenção em pacientes adultos com asma eosinofílica grave. Confira mais informações abaixo. Novo produto O Kisqali tem indicação de uso para pacientes que tenham receptor hormonal positivo e receptor para o fator de crescimento epidérmico humano tipo 2 (HER2) negativo, como terapia inicial endócrina. O novo produto será comercializado na forma farmacêutica de comprimido revestido, com concentração de 254,4 miligramas (mg) de succinato de ribociclibe (200 mg de ribociclibe). Será fabricado pela empresa Novartis Singapore Pharmaceutical Manufacturing PTE. LTD, em Singapura, e a detentora do registro no Brasil é a Novartis Biociências S.A. Confira a aprovação do registro para o Kisqali publicado no Diário Oficial da União (D.O.U). O contrato juntado pela Agravante não é expresso em limitar a cobertura ao rol de medicamentos previsto pela Resolução da ANS. A Resolução da ANS, por sua vez, estabelece apenas a referência básica para a cobertura assistencial mínima, razão pela qual se entende que o rol não é absolutamente taxativo, cabendo à operadora de saúde estabelecer as limitações mínimas e máximas da cobertura contratada: RESOLUÇÃO NORMATIVA - RN No 428, DE 7 DE NOVEMBRO DE 2017 Atualiza o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, que constitui a referência básica para cobertura assistencial mínima nos planos privados de assistência à saúde, contratados a partir de 1o de janeiro de 1999; fixa as diretrizes de atenção à saúde; e revoga as Resoluções Normativas – RN no 387, de 28 de outubro de 2015, e RN no 407, de 3 de junho de 2016. (grifo nosso). Sobre o medicamento objeto do presente feito (Kisqali – ribociclibe), colaciono julgado deste TJDFT: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. GEAP. AUTOGESTÃO. TRATAMENTO DE CÂNCER. NEGATIVA DE CUSTEIO DE MEDICAMENTO. ROL DA ANS. EXEMPLIFICATIVO. DANOS MORAIS DEVIDOS. QUANTUM. RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A Resolução Normativa n. 167/2008 editada pela Agência Nacional de Saúde, em atendimento ao comando do artigo 10, § 4o, da Lei n. 9.656/95, é ato normativo que define o rol não vinculativo de procedimentos médicos a serem observados pelas operadoras de planos de saúde. 2. Atualmente, vigora a RN n. 428/2017, vigente a partir de 2/1/2018 e, conforme as predecessoras, contempla a previsão de que "o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde deverá ser revisto periodicamente a cada 2 (dois) anos, podendo ser atualizado a qualquer tempo, segundo critérios da ANS" (art. 28), extrai-se desta política pública que os normativos possuem caráter exemplificativo para permitirem a inclusão das formas de tratamento mais novas e eficazes descobertas pela medicina. 3. A saúde é direito fundamental e decorrente do princípio da dignidade da pessoa humana, estabelecida pela Constituição Federal. Havendo confronto entre a vida e as questões econômico-financeiras das pessoas jurídicas operadoras de planos de saúde, o primeiro deve prevalecer, sob risco de dano irreparável e irreversível ao bem jurídico tutelado e sagrado, que é a vida e a própria integridade física, que não podem ficar à mercê de medidas econômicas dos planos de saúde. 4. Não cabe às seguradoras de assistência à saúde eleger o tipo de exame/medicamento mais adequado para o tratamento da paciente, quando a doença que a acomete está dentro do plano de cobertura contratual. Nessa situação, revela-se injusta e abusiva a recusa da operadora em autorizar e custear tratamento médico com o medicamento "Ribociclibe 600 mg", ante as comorbidades apresentadas por paciente idosa, portadora de câncer de mama com recidiva pulmonar e pleural, e o risco de sua morte em caso de procedimento convencional, conforme justificativa médica, quando fundada no argumento de não estar previsto no rol de procedimentos e eventos mínimos elaborados pela ANS. "(...) A exclusão de cobertura de determinado procedimento médico/hospitalar, quando essencial para garantir a saúde e, em algumas vezes, a vida do segurado, vulnera a finalidade básica do contrato." (REsp 183.719/SP, 4a Turma, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, DJ-e 13.10.2008). Apenas o médico que acompanha a paciente é competente para estabelecer o tipo de procedimento ou tratamento mais adequado para o quadro clínico apresentado. 5. Caracterizada a ilicitude em negar o fornecimento de medicação prescrita pelo médico, em caráter de urgência, resta configurado o dano moral indenizável in re ipsa. 6. Na fixação do montante dos danos morais, o magistrado deve pautar-se em critérios de proporcionalidade e razoabilidade, atendidas as condições dos litigantes e do bem jurídico lesado, com atenção ao necessário caráter pedagógico. 7. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1221604, 07182752020198070001, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 18/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso). No tocante ao valor das astreintes e ao prazo concedido para cumprimento da decisão agravada, tal análise não requer urgência nesta fase de cognição sumária, pois, conforme informado pela Agravante, ela já cumpriu a decisão agravada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intime-se a Agravada para apresentar contrarrazões (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. [i] http://portal.anvisa.gov.br/noticias/-/asset_publisher/FXrpx9qY7FbU/content/anvisa-aprova-medicamentos-para-cancer-de-mama-e-asma-grave/219201/pop_up?_101_INSTANCE_FXrpx9qY7FbU_viewMode=print&amp;_101_INSTANCE_FXrpx9qY7FbU_languageId=en_US. Brasília, 18 de fevereiro de 2020 19:18:01. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador